Tribunal: TJSP
Processo: 1027088-21.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Cobertura contratada para doenças graves – Autora acometida de neoplasia maligna de tireoide – Pagamento da indenização negado pela ré, que se baseia no prazo de carência de 90 dias previstos na apólice firmada – Caso em que restou dúvida sobre a data em que a segurada tomou conhecimento da gravidade da sua doença – Disponibilização do laudo de exame anatomopatológico um

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Cobertura contratada para doenças graves – Autora acometida de neoplasia maligna de tireoide – Pagamento da indenização negado pela ré, que se baseia no prazo de carência de 90 dias previstos na apólice firmada – Caso em que restou dúvida sobre a data em que a segurada tomou conhecimento da gravidade da sua doença – Disponibilização do laudo de exame anatomopatológico um dia após o término do prazo de carência – Dúvida que favorece a aderente – Manutenção da sentença que determinou o pagamento de indenização, ressalvada somente a incidência de acréscimos legais, sobre o valor devido, como base na taxa Selic, segundo precedentes do STJ – Recurso parcialmente provido.